Tribunal: TCU
Processo: 037.723/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13325/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.723/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celimar Cabral Furtado (XXX.190.797-XX); Clara Goldberg Huf (XXX.936.697-XX); Heloiza Helena Basile de Souza (XXX.098.897-XX); Ilceia de Oliveira Padua (XXX.522.557-XX); Jose Batista de Oliveira (XXX.303.097-XX); Maria Cibele de Novaes Dantas (XXX.144.487-XX); Maria Onildes Ferreira dos Santos (XXX.598.577-XX); Mariza Alves da Cunha (XXX.779.477-XX); Paulo Roberto de Sousa Figueiredo (XXX.551.987-XX); Regina da Silva Pereira Teixeira (XXX.704.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.